Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740106-54.2024.8.07.0000 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para não restar dúvida de que ele/constituinte teve inequívoca ciência, o que não se verifica, no caso, pois apenas juntou-se e-mail de “comunicação de renúncia de mandato” sem prova do efetivo recebimento pelo destinatário. Posto isso, indefiro o pedido id 71958720. Fica o advogado Reinaldo Pereira de Castro - OAB/DF 47.182 -, ciente de que continuará a ser intimado como representante processual do agravado Douglas Oliveira, até que comprove comunicação da renúncia. Intimem-se. Brasília/DF, 25/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator